Tribunal: TJPA
Processo: 0000582-47.2018.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4905 - Fundação de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000582-47.2018.8.14.0052
APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ALBANO RIBEIRO VENANCIO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRETENSÃO DE RECONHECER PEDIDO JÁ RECONHECIDO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE E UTILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. AUSÊNCIA DE RAZÕES DE INCONFORMISMO SOBRE O CONTRATO DECLARADO NULO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO REQUERENTE. DANOS MORAIS. DEFEITO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. PRECEDENTES DO TJPA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PRETENSÃO PRÓPRIA. RECONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A pretensão de reconhecer direito já concedido na sentença se mostra inútil e desnecessária, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido nessa parte, tendo em vista que busca provimento jurisdicional que já lhe foi concedido pelo juízo de origem.

2. Sobre o contrato declarado nulo na sentença, o apelante não demonstrou qualquer inconformismo. Aplica-se a presunção de veracidade sobre fato não impugnado, prevista no artigo 341, do CPC, referente a afirmação do autor, ora apelado, de que não firmou o contrato com o banco réu.

3. Pela regra de distribuição do ônus da prova, inserta no artigo 373, do Código de Processo Civil, o autor demonstrou a existência de fato constitutivo de seu direito e o réu não se desincumbiu do ônus de atestar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. A cobrança de contrato de empréstimo não requisitado denota defeito na prestação de serviços, a justificar a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados, inclusive com o reconhecimento dos danos morais. Precedente do TJPA

5. Nenhum fundamento existe na alegação de que os R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrados em sentença desbordam da razoabilidade e proporcionalidade. O valor, por si só, já é capaz de demonstrar o contrário. Precedente do STJ.

5. O pedido de compensação de valores não encontra amparo legal. A condenação imposta ao réu diz respeito a reparação de dano extrapatrimonial e não tem relação com o contrato eventualmente inadimplido. O réu possui outros meios cabíveis e legítimos para efetuar a cobrança. Ademais, na forma do 343, do CPC, o réu deveria propor reconvenção para formular pretensão própria.

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, oriundo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim, interposta por
BANCO BMG S/A
, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada que lhe move ALBANO RIBEIRO VENÂNCIO.

Em sua exordial (ID 2188556), o autor da ação, ora apelado, aduz que é beneficiário de aposentadoria por idade do INSS e verificou que haviam descontos referentes a dois empréstimos sobre a margem consignável disponibilizados indevidamente pelo réu. Afirma que desconhece a origem dos empréstimos. Requer a devolução dos descontos indevidos em dobro, além dos danos morais suportados

Em contestação (ID 2188558), o requerido sustentou que os contratos foram realizados em total consonância com as normas legais e regulamentares e que o autor se utilizou do crédito disponibilizado realizando saque de numerário. Alega que o autor realizou o pagamento mínimo do débito, razão porque os descontos são realizados para complementação do pagamento e encargos contratuais. Defende a inexistência de cobrança indevida e, consequentemente, de dano moral.

O juízo de origem proferiu sentença (ID 2188564) afirmando que as provas dos autos indicam a formalização de um contrato, cujo valor disponibilizado, inclusive foi sacado pelo autor para utilização. Sobre o outro contrato, o juízo “a quo” declarou que o réu sequer o contestou, tornando a alegação autoral da inexistência de autorização incontroversa. Reconheceu que esse defeito no serviço induz dano moral e julgou parcialmente o pedido para declarar nulo o contrato, sobre o qual o autor não consentiu e condenar o banco a indenizar o autor em R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais.

O requerido interpôs apelação (ID 2188615) sustentando os seus argumentos de defesa sobre a legalidade do contrato firmado entre as partes. Aduz que, em razão da ausência de ato ilícito não é possível a condenação em danos morais; a necessidade de reduzir a valor dos danos morais, caso seja mantida a condenação. Também requer, nesse caso, a compensação de valores tendo em vista que o débito contraído pelo autor se encontra vencido e não pago e a condenação em honorários sobre a condenação.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença e requer a majoração do valor da indenização.

Coube-me o feito por distribuição.

Era o que tinha a relatar.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06 de maio de 2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito. A alegação do autor é que descobriu descontos indevidos em sua conta bancária referentes a dois contratos, n.º 136485199400102017 e n.º 11601844, e que não firmou-os com o banco requerido. Por outro lado, o réu defende a regularidade dos contratos.

A sentença reconheceu a existência de um contrato (n.º 11601844), conforme cópia apresentada pelo réu em contestação, onde consta a assinatura do autor, demonstrando que ele anuiu com a contratação. Com relação ao outro contrato (n.º 136485199400102017), o magistrado observou que o banco réu não refutou as alegações do autor, razão pelo qual reconheceu como verdadeiras os fatos descritos na petição inicial sobre a não realização desse segundo contrato. Diante de declaração de nulidade, condenou o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais causados ante a cobrança de contrato nulo.

De início, afasto a pretensão do apelado de majorar o valor da indenização pelos danos morais, tendo em vista que foi formulada em contrarrazões de recurso, via inadequada para o pedido.

Nas razões de apelo, o réu repisa os seus argumentos de defesa sobre a regularidade do contrato que já foi reconhecido como legal em sentença. Em razão disso, essa parte de seu apelo se mostra inútil e desnecessário, motivo pelo qual não deve ser conhecido, tendo em vista que busca provimento jurisdicional que já lhe foi concedido pelo juízo de origem.

Sobre o contrato declarado nulo pela sentença, o apelante deixou de expressar qualquer razão de inconformismo. Dessa forma, mantenho o entendimento esposado pelo juízo de origem sobre a presunção de veracidade sobre fato não impugnado, prevista no artigo 341, do CPC, referente a afirmação do autor, ora apelado, de que não firmou o contrato com o banco réu.

Na mesma toada, pela regra de distribuição do ônus da prova, inserta no artigo 373, do Código de Processo Civil, o autor demonstrou a existência de fato constitutivo de seu direito e o réu não se desincumbiu do ônus de atestar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, uma vez que sequer contestou a inexistência do contrato.

Assim, mantenho a sentença na parte em que declara nulo o contrato n.º 136485199400102017.

Consequentemente, a cobrança de contrato de empréstimo não requisitado denota defeito na prestação de serviços, a justificar a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados, inclusive com o reconhecimento dos danos morais, conforme precedente recente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM REDIMENSIONADO PARA SER FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA ALTERADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO RELATIVA AOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) E AFASTAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

(2020.00407063-02, 211.727, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-06)

Sobre o valor arbitrado dos honorários, nenhum fundamento existe na alegação de que os R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrados em sentença desbordam da razoabilidade e proporcionalidade. O valor, por si só, já é capaz de demonstrar o contrário. Reproduzo um precedente do STJ, em caso similar, que corrobora o entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.

2. No caso, o montante fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu desconto indevido em seu benefício previdenciário.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1529503/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 06/12/2019)

Por fim, recuso o pedido de compensação de valores, em razão do inadimplemento contratual. O pedido não encontra amparo legal. A condenação imposta ao réu diz respeito a reparação de dano extrapatrimonial e não tem relação com o contrato eventualmente inadimplido. O réu possui outros meios cabíveis e legítimos para efetuar a cobrança

Ademais, na forma do 343, do CPC, o réu deveria propor reconvenção para formular pretensão própria.

Assim, reconhecido a existência de um contrato de empréstimo consignado não requisitado deve ser mantida a condenação pelos danos morais suportados pelo autor da ação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

Deixo de aplicar a regra do artigo 85, §11, do CPC, tendo em vista que a sentença já cominou o patamar máximo de honorários sobre a condenação.

É como voto.

Belém, 26/05/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2020